Tribunal: TJES
Processo: 5003342-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - ART. 561 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –

o art. 561 do Código de Processo Civil prevê o seguinte:
Art. 562.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

2 –
Acerca da justificação prévia, cumpre dizer que durante a vigência do Código de 73, o Superior Tribunal de Justiça tinha consolidado entendimento no sentido de que, quando a petição inicial não trouxer provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. E, cabe registrar que a regra enxerta no art.561 do CPC/15 reproduz a do art.928 do CPC/73, razão pela qual prevalece o entendimento da Corte Cidadã.

3
- Haja vista que há muito este E. Tribunal de Justiça ultrapassou a última fase do retorno gradual das atividades presenciais, não há óbice à realização da audiência de justificação prévia, ainda que verificada a necessidade de realização por meio virtual.

4
- Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003342-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA LIRA COUTINHO
AGRAVADO: Nina Andrade
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ROSANGELA LIRA COUTINHO

contra a decisão acostada ao movimento de n. 1360803 proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
NINA ANDRADE
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada ante a ausência do ato de notificação da ré.

Em suas razões recursais, esclarece a agravante que nunca teve relação contratual com a agravada, sendo pessoa estranha com a qual não possui qualquer vínculo, tratando-se a hipótese de invasão.

Alega que, considerando o telegrama, o comprovante de envio, o código de rastreamento e a resposta da ouvidoria dos correios, não há motivos para que não se considere a agravada notificada.

Argumenta que a qualificação da parte esbulhadora, com quem a agravada nunca teve qualquer relação, não pode ser requisito ensejador da concessão da medida de urgência até porque este Poder Judiciário, quando da citação, indagará ao invasor, por meio do Sr. Oficial de Justiça, o nome completo e referidos documentos de identificação.

Sustenta que, ainda que a r. decisão não seja reformada no sentido de conceder a liminar possessória, deveria ter sido designada a audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC.

Decisão ao movimento de n. 1370143 que concedeu a antecipação de tutela.

Embora devidamente intimada a agravada deixou de oferecer contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ROSANGELA LIRA COUTINHO

contra a decisão acostada ao movimento de n. 1360803 proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
NINA ANDRADE
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada ante a ausência do ato de notificação da ré.

Em suas razões recursais, esclarece a agravante que nunca teve relação contratual com a agravada, sendo pessoa estranha com a qual não possui qualquer vínculo, tratando-se a hipótese de invasão.

Alega que, considerando o telegrama, o comprovante de envio, o código de rastreamento e a resposta da ouvidoria dos correios, não há motivos para que não se considere a agravada notificada.

Argumenta que a qualificação da parte esbulhadora, com quem a agravada nunca teve qualquer relação, não pode ser requisito ensejador da concessão da medida de urgência até porque este Poder Judiciário, quando da citação, indagará ao invasor, por meio do Sr. Oficial de Justiça, o nome completo e referidos documentos de identificação.

Sustenta que, ainda que a r. decisão não seja reformada no sentido de conceder a liminar possessória, deveria ter sido designada a audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC.

Decisão ao movimento de n. 1370143 que concedeu a antecipação de tutela.

Embora devidamente intimada a agravada deixou de oferecer contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Consoante salientei em decisão pretérita, o art. 561 do Código de Processo Civil prevê o seguinte:

Art. 562.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Sendo assim, prescreve o citado dispositivo que, não sendo o caso de deferimento da liminar de manutenção ou reintegração de posse, o juiz
determinará
que o autor justifique previamente o alegado, citando o réu para comparecer à audiência.

Acerca da justificação prévia, cumpre dizer que durante a vigência do Código de 73, o Superior Tribunal de Justiça tinha consolidado entendimento no sentido de que, quando a petição inicial não trouxer provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR.

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO.

1 - A jurisprudência do STJ mitiga a regra de retenção do recurso especial em situações excepcionais, como na concessão ou indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela.

Precedentes.

2 - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3 - A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4 - A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5 - Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações.

Precedentes.

6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido.

Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

(AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC.

1. "Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações" (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 38.991/MT, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 26/08/2014)

Registro que a regra enxerta no art.561 do CPC/15 reproduz a do art.928 do CPC/73, razão pela qual prevalece o entendimento da Corte Cidadã.

Ademais, haja vista que há muito este E. Tribunal de Justiça ultrapassou a última fase do retorno gradual das atividades presenciais, não vejo óbice à realização da audiência de justificação prévia, ainda que verificada a necessidade de realização por meio virtual.

Nesses termos, entendo que restaram preenchidos os requisitos a ensejar a concessão da antecipação de tutela no tocante à audiência de justificação prévia.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de que seja realizada a audiência de justificação prévia
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - ART. 561 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –

o art. 561 do Código de Processo Civil prevê o seguinte:
Art. 562.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

2 –
Acerca da justificação prévia, cumpre dizer que durante a vigência do Código de 73, o Superior Tribunal de Justiça tinha consolidado entendimento no sentido de que, quando a petição inicial não trouxer provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. E, cabe registrar que a regra enxerta no art.561 do CPC/15 reproduz a do art.928 do CPC/73, razão pela qual prevalece o entendimento da Corte Cidadã.

3
- Haja vista que há muito este E. Tribunal de Justiça ultrapassou a última fase do retorno gradual das atividades presenciais, não há óbice à realização da audiência de justificação prévia, ainda que verificada a necessidade de realização por meio virtual.

4
- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.